Tribunal: TJSP
Processo: 0009754-87.2020.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0009754-87.2020.8.26.0996/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Interessado MARCELO HENRIQUE SILVA MARTINS, é embargado COLENDA
11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
rejeitaram os embargos de declaração.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009754-87.2020.8.26.0996/50000 -Voto no 45787
2
VOTO no: 45.787
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 0009754-87.2020.8.26.0996/50000
COMARCA: Presidente Prudente.
EMBARGANTE: Ministério Público.
EMBARGADA: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/14) opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, com a finalidade de sanar omissão no v. Acórdão
lançado a fls. 62/68 (Voto no 45.774), quanto à devida interpretação a ser dada ao
artigo 112 e parágrafos da LEP. Por fim, pretende o prequestionamento da matéria
para o acesso a instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, insurgiu-se o embargante por entender que o v. acórdão
padece de omissão quanto à devida interpretação a ser dada ao artigo 112 e
parágrafos da LEP, em especial com relação ao efetivo momento em que restou
consumado o requisito subjetivo para a progressão de regime no caso concreto,
considerado pelo STJ como sendo a data da realização do exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009754-87.2020.8.26.0996/50000 -Voto no 45787
3
Segundo seu entendimento, analisando os autos o Juízo das Execuções
Criminais, quando do implemento no requisito objetivo, deixou de considerar
demonstrado inequivocamente o requisito subjetivo à progressão, tanto que
determinou a realização de exame criminológico, consignando que diante de tal
providência, o v. aresto hostilizado deveria ter considerado como marco inicial a data
da referida avaliação, visto que só ai estariam preenchidos todos os requisitos do
artigo 112, e parágrafos da LEP.
Todavia, com a devida vênia, não há omissão a ser sanada, visto que a
adoção da data em que o sentenciado preencheu os requisitos legais previstos no art.
112, da Lei de Execução Penal, é mesmo a que deve prevalecer, já que a data prevista
é a de aperfeiçoamento do requisito objetivo, momento em que, estando direito ao
benefício.
presente o requisito subjetivo (o que deverá ser avaliado pelo juízo da
execução, evidentemente), o sentenciado já fará jus à progressão, e antes do qual, não
terá
Cumpre lembrar, contudo, que para a realização da prova pericial para
aferição do mérito de ordem subjetiva, muitas vezes o sentenciado precisa aguardar
longos períodos para instauração e processamento dos benefícios requeridos, não só
pela alta demanda nas Varas das Execuções, mas também à variedade e
complexidade de atos, não havendo como desconsiderar, em prejuízo do condenado,
o período que permaneceu cumprindo pena enquanto se dava o processamento e
análise do pedido da progressão almejada, até mesmo em razão da natureza
declaratória e não constitutiva que se reveste a decisão, de modo que o marco para a
progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais
(artigo 112 da Lei de Execução Penal) e não a data do início do cumprimento da pena
no regime anterior.
É esse inclusive o entendimento de ambas as Turmas do Superior
Tribunal de Justiça; aliás, esta Corte seguiu essa mesma linha ao decidir Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas suscitado em razão de divergência
jurisprudencial, utilizando-se inclusive do mesmo texto constante do dispositivo ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009754-87.2020.8.26.0996/50000 -Voto no 45787
4
questionado:
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Divergência acerca da natureza da decisão que defere a
progressão do regime de cumprimento de pena, para se
definir o marco inicial a ser considerado como do
implemento dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execução
Penal. Indicação da existência de posicionamentos
divergentes entre Câmaras de Direito Criminal deste
Tribunal. Risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica configurado. Tese jurídica A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza meramente declaratória.
O lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a
data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo
para a concessão da benesse. Deferido o direito de
progressão, o lapso inicial para contagem deve retroagir ao
tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão.
Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça. Recurso de origem: Fixada a tese
jurídica
supracitada,
considera-se
como
meramente
declaratória a decisão que deferiu a progressão de regime
ao sentenciado. Cabível a reforma almejada pela defesa
para determinar como marco inicial para a contagem de
requisito objetivo de benefícios a data em que efetivamente
alcançado o lapso para a progressão requerida. Agravo
ministerial
improvido.
Agravo
defensivo
provido”
(Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Péricles Piza, Turma Especial, d.j. 7 de novembro de
2019). (Grifo nosso)
Tem-se, assim, como evidente, o caráter infringente e a ausência da
excepcional possibilidade de lhes conferir efeito modificativo, dado que o caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009754-87.2020.8.26.0996/50000 -Voto no 45787
5
tela não possui contornos de excepcionalidade pretendendo ele reabrir discussão da
matéria, questionar e reavaliar a prova amealhada aos autos, tudo a pretexto
esclarecimento ou completar o julgado anterior, com o fim de alterar na parte do
mérito, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
Como a Suprema Corte já deixou assentado: "Os embargos de
declaração têm por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 337). É inadmissível
desnaturá-los, transformando-os em Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6-
ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251).
E, ainda:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos de declaração, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração não de substituição” (STJ, 1a Turma, REsp.
15.774-0-SP-Embargos de Declaração, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. em 25/10/93, não conheceram v.u., DJU
22/11/93, P. 24.895, 2o col. em.).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator